Tribunal: TJPA
Processo: 0802002-20.2024.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802002-20.2024.8.14.0060

APELANTE: ERENILSON BRITO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

2. A defesa suscita a nulidade por violação de domicílio e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, a redução da pena, a fixação de regime mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de nulidade decorrente de suposta violação de domicílio; (ii) a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal; (iv) a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial; e (v) o cabimento do pedido de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade por violação de domicílio, pois a abordagem ocorreu em via pública, após fundada suspeita decorrente de informações prévias e da conduta do acusado ao descartar objeto contendo entorpecentes, caracterizando situação de flagrante delito.

5. A materialidade restou comprovada pelo laudo pericial definitivo, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (maconha, cocaína e óxi), enquanto a autoria decorre dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados pelos demais elementos dos autos.

6. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e prestados sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova válido e suficiente à condenação, inexistindo indícios de falsa imputação ou qualquer elemento que comprometa sua credibilidade.

7. A pluralidade de drogas, a quantidade apreendida, o fracionamento em invólucros, o contexto da abordagem e o comportamento do agente evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso próprio.

8. O crime de tráfico, de natureza plurissubsistente, configura-se com a prática de qualquer dos verbos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo prescindível a comprovação de efetiva comercialização.

9. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com fundamentação concreta para a exasperação da pena-base, sendo legítima a fixação acima do mínimo legal diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

10. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da pena aplicada e das circunstâncias do caso.

11. Não se conhece do pedido de recorrer em liberdade, por ausência de amparo legal, sendo incabível sua análise em sede de apelação; não obstante, examinada a matéria de ofício, não se verifica ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão do benefício, especialmente quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas independe da comprovação de efetiva comercialização, bastando a presença de elementos que evidenciem a destinação mercantil da substância entorpecente, tais como quantidade, variedade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão, sendo idôneos os depoimentos policiais quando harmônicos e corroborados pelo conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33; CP, art. 59, 68; CPP, art. 312, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 3.061.961/GO (2025/0375746-5), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., J. 03/02/2026, P. 10/02/2026; STJ, HC nº 825.268/SP (2023/0173126-1), Rel. Minª Maria Marluce Caldas, 5ª T., J. 25/02/2026, P. 03/03/2026; STJ, HC nº 951.963/RS (2024/0382667-1), Rel. Min. Og Fernandes, 6ª T., J. 04/03/2026, P. 10/03/2026; TJ/PA, AP nº 0814537-25.2024.8.14.0401, Rel.ª Des.ª Eva do Amaral Coelho, 3ª T., J. 30/06/2025, P. 01/08/2025; TJ/PA, AP nº 0817764-91.2022.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª T., J. 24/06/2024, P. 17/07/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 3.004.456/PA (2025/0277799-4), Rel.ª Min.ª Maria Marluce Caldas, 5ª T., J. 18/11/2025, P. 26/11/2025; TJ/PA, AP nº 0004908-86.2013.8.14.1875, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª T., J. 04/12/2025, P. 12/12/2025; STJ, REsp nº 1.384.292/MG (2013/0168404-8), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., J. 10/03/2020, P. 17/03/2020; TJ/PA, AP nº 0008112-71.2019.8.14.0051, Rel.ª Des.ª Vânia Valente do Couto Fortes Bitar, 2ª T., J. 14/04/2025, P. 28/04/2025; TJ/SP, AP nº 1509095-39.2025.8.26.0378, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, 16ª C.C., J. 19/03/2026, P. 19/03/2026; TJ/RS, AC nº 5001110-82.2023.8.21.0033, Rel. Des. Marcio Schlee Gomes, 3ª C.C., J. 18/12/2025, P. 19/12/2025; TJ/PA, AP nº 0800076-71.2021.8.14.0104, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, 1ª T., J. 07/04/2025, P. 29/04/2025; TJ/PA, AP nº 0801141-47.2023.8.14.0067, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, 1ª T., J. 29/10/2024, P. 30/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ERENILSON BRITO FERNANDES
, por intermédio de advogado regularmente constituído, contra a r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA
, que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para
condená-lo
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Consta da
denúncia
que, no dia
19/08/2024
, por volta das 23h00min, na Rua Manoel Monteiro, bairro Tabom, no município de
Tomé-Açu/PA
, o denunciado foi flagrado trazendo consigo substâncias entorpecentes, em desacordo com determinação legal.

Apurou-se que, após informações repassadas por equipe da Polícia Civil acerca da atuação do indivíduo conhecido como “BRITO” na distribuição de drogas na localidade, policiais militares realizaram diligências no referido bairro, ocasião em que visualizaram o acusado em atitude suspeita, descartando um objeto ao avistar a viatura.

Realizada a abordagem, foram encontradas diversas porções de substâncias com características de entorpecentes, dentre elas ‘cocaína’, ‘maconha’ e ‘óxi’, além de quantias fracionadas de drogas no bolso do acusado, um aparelho celular e a quantia de R$ 31,00 (trinta e um reais).

Consta, ainda, que o denunciado teria
confessado informalmente
a prática do
tráfico ilícito de drogas
.

A
denúncia
foi
recebida
em
11/10/2024
, e, após regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
11/09/2025
.

Irresignada, a defesa interpôs
recurso de apelação
em
23/10/2025
.

Em suas
razões recursais
, a defesa técnica,
preliminarmente
, suscita
nulidade absoluta
do feito, sob o argumento de
violação de domicílio
, com fundamento no
art. 564, III, “b”, do Código de Processo Penal
, pleiteando a
absolvição
do apelante.

No mérito, requer,
sucessivamente
: (i) a
absolvição
por
insuficiência probatória
, nos termos do
art. 386, VII, do CPP
; (ii) a
desclassificação
da conduta para o delito previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
; (iii) a
redução
da
pena-base
ao
mínimo legal
e o
redimensionamento da pena
; (iv) a
fixação
de
regime inicial menos gravoso
; e (v) a
concessão
do
direito de recorrer em liberdade
.

Requereu, ainda, a atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso.

Em
contrarrazões
, o
Ministério Público de 1º Grau
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
instância
, a Procuradoria de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Na incidência de
matéria preliminar
ao mérito recursal, passo à sua análise.

1. PRELIMINAR – NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa suscita, em
sede preliminar
, a
nulidade absoluta
do feito, sob o argumento de que teria havido
violação de domicílio
, com consequente
ilicitude
das
provas obtidas
, nos termos do
art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, III, “b”, do Código de Processo Penal
.

A preliminar, contudo,
não merece acolhimento
.

De início, cumpre destacar que a
garantia constitucional
da
inviolabilidade domiciliar
não possui
caráter absoluto
, admitindo
exceções
expressamente previstas no próprio texto constitucional, dentre as quais se insere a hipótese de flagrante delito.

Nos termos do
art. 5º, XI, da Constituição Federal
,
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
(...)”
.
Grifei

Neste sentido:
“II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. (...).”
(STF – RHC nº 265.271/SC, Relator (a): Min. NUNES MARQUES, decisão monocrática, julgado em 01/02/2026, publicação em 09/02/2026).

No caso concreto, não se verifica qualquer
ingresso arbitrário
em
domicílio
apto a macular a
legalidade
da
atuação policial
. Explico.

Conforme se extrai dos autos, a
abordagem policial ocorreu
em
via pública
, após os agentes de segurança pública, munidos de
informações prévias
acerca da suposta atuação do apelante no
tráfico de entorpecentes
, visualizarem o acusado em
atitude suspeita
, ocasião em que este, ao
perceber
a presença da viatura,
descartou
uma
sacola
contendo
substâncias entorpecentes
.

Tal circunstância configura
fundada suspeita
apta a
justificar
a abordagem, nos termos do
art. 244 do Código de Processo Penal
, bem como caracteriza situação típica de flagrante delito, nos moldes do
art. 302, incisos I e II, do CPP
.

Importante consignar que a atuação policial não decorreu de
mera intuição
ou de
denúncia anônima desacompanhada
de
diligências preliminares
, mas sim de
informações previamente recebidas
, posteriormente confirmadas pela observação direta da conduta do agente, que se
desfez
de
objeto contendo drogas
em
via pública
.

Colaciono trecho da manifestação do juízo
a quo
sobre o tema em debate,
in verbis
:
“Nulidade do Flagrante: A alegação de violação de domicílio é refutada pelos depoimentos dos policiais,
que indicaram que a abordagem se deu em via pública
. A testemunha de defesa, Dona Elizabete, declarou ter visto os policiais já dentro da casa do acusado e que este já estava preso. Contudo, a informante Deorlane, companheira do réu, narrou que os policiais entraram sem permissão na casa. O acusado, no entanto, em seu interrogatório, afirmou que a esposa abriu a porta para os policiais.”
ID 32152228.
Grifei

Nesse contexto, a
jurisprudência
do
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO)
, firmou entendimento no sentido de que:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a priori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.”

Ainda que assim não fosse, verifica-se que, na hipótese dos autos, sequer houve
demonstração concreta
de
ingresso indevido em domicílio
como
elemento determinante
da
colheita probatória
, uma vez que a
apreensão dos entorpecentes
decorreu da
abordagem realizada
em
via pública
, após o próprio acusado ter
descartado
o
material ilícito
.

Ademais, cumpre ressaltar que o
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
possui
natureza permanente
, de modo que a situação de flagrante delito
se protrai no tempo
enquanto o agente mantém em depósito, guarda ou traz consigo a substância entorpecente, legitimando, por conseguinte, a atuação policial sem a necessidade de mandado judicial.

Neste sentido:
“O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato que legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.”
(STJ – (AgRg no AREsp nº 3.061.961/GO (2025/0375746-5), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 03/02/2026, DJEN de 10/02/2026).

Dessa forma, evidenciada a
existência
de
fundadas razões
, corroboradas por
elementos concretos
e
contemporâneos
à
ação policial
,
não há falar em ilicitude da prova
ou
nulidade do feito
.

Corroborando nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. TEMA N. 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...). 8.
No caso concreto, considerando a natureza permanente do delito e a presença da fundada suspeita para a abordagem devido à fuga dos agentes ao avistarem a viatura policial, não se verifica ilegalidade na ação da guarda municipal
. IV. DISPOSITIVO. 9. Habeas corpus não conhecido. Juízo de retratação exercido.
(STJ – HC nº 825.268/SP (2023/0173126-1), Relator (a): Ministra
Maria Marluce Caldas
, Quinta Turma, julgado em 25/02/2026, DJEN de 03/03/2026).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...). 3.
No caso, a busca domiciliar foi precedida de elementos objetivos que justificaram a medida, não havendo ilegalidade flagrante ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício
. 4.
Depreende-se dos autos que a busca domiciliar foi justificada pelo forte odor de maconha que exalava do imóvel e conhecimento prévio de que o local era ponto de tráfico de drogas, com a visualização de indícios de crime permanente antes do ingresso no imóvel, o que configurou fundadas razões para a diligência
. 5.
Ademais, a condenação do paciente não se apoiou exclusivamente na situação flagrancial, mas também no conjunto probatório produzido, notadamente na análise das conversas interceptadas dos acusados e na prova testemunhal coligida aos autos
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC nº 951.963/RS (2024/0382667-1), Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, Sexta Turma, julgado em 04/03/2026, DJEN de 10/03/2026).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado neste
Eg. Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/6. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A busca pessoal realizada em via pública é válida, quando fundada em suspeita objetiva, como a tentativa de fuga do agente ao avistar a viatura policial, nos termos do art. 244 do CPP. A atitude suspeita e o comportamento evasivo do réu autorizam a intervenção policial e não geram nulidade da prova
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0814537-25.2024.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025 – Publicado em 01/08/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INVIABILIDADE. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CONSTITUEM MEIOS DE PROVAS. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A busca pessoal, sem mandado judicial, deve ser amparada em fundadas razões, devidamente justificadas de acordo com as circunstâncias do caso concreto, de que a pessoa possa estar na posse de instrumentos, armas, papéis, ou elementos outros que constituíssem corpo de delito, nos termos do art. 244 do CPP
. (...). 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0817764-91.2022.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/06/2024 – Publicado em 17/07/2024).
Grifei

Por tais fundamentos,
rejeito
a
tese preliminar
de
nulidade por violação de domicílio
.

2. MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO (INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA)

A defesa pugna pela
absolvição
do apelante, com fundamento no art
. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, ao argumento de
insuficiência probatória
, sustentando que a condenação estaria amparada
exclusivamente
na palavra dos agentes policiais, sem corroboração externa, bem como que
inexistiriam elementos seguros
a
demonstrar
a
destinação mercantil
da
substância apreendida
.

A pretensão, contudo,
não merece acolhimento
.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se, de início, que a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
e, sobretudo, pelo
Laudo Definitivo de Análise de Substância Entorpecente nº 2024.02.001258-QUI
, de 29/08/2024, o qual atestou, de forma técnica e conclusiva, que o material apreendido consistia em substâncias ilícitas, notadamente
‘maconha’
e
‘cocaína’
, esta última positivada para a substância química
Benzoilmetilecgonina
.

O laudo descreveu a apreensão de
erva seca
acondicionada em saco plástico e em
11 (onze) invólucros
, totalizando aproximadamente
49g
, bem como de
substância petrificada
(óxi), com cerca de 1
6g
, além de porções de
substância pulverulenta branca
, uma delas com cerca de
41,9g
, circunstâncias que evidenciam, de forma inequívoca, a
materialidade do delito
.

No que concerne à
autoria
, igualmente não subsistem dúvidas razoáveis.

Os Policiais Militares responsáveis pela diligência, ouvidos sob o crivo do contraditório, apresentaram relatos firmes, coerentes e harmônicos, no sentido de que receberam
informações prévias
acerca da atuação do indivíduo conhecido como “BRITO” na distribuição de drogas no bairro Tabom, passando, então, a realizar incursões na localidade.

Durante patrulhamento, visualizaram o apelante caminhando e, ao perceber a aproximação da viatura, perceberam que este lançou ao chão uma sacola, comportamento suspeito que motivou a abordagem.

Conforme narrado pelo Policial Militar
Rafael Ferreira Rocha
, a equipe, após receber as informações da Polícia Civil, passou a diligenciar no bairro e, ao avistar o suspeito, percebeu que ele “lançou algo no chão”, tendo sido localizada uma sacola contendo substâncias aparentando ser cocaína, ‘maconha’ e ‘óxi’, além de outras porções encontradas no bolso do acusado, o qual, segundo afirmou, confessou que estava traficando.

No mesmo sentido, o Policial Militar
Benício Francisco de Oliveira Neto
confirmou que presenciou o momento em que o acusado descartou o objeto, tendo ele próprio localizado a sacola com os entorpecentes, além das porções adicionais apreendidas durante a busca pessoal.

Os relatos dos agentes públicos mostram-se coerentes entre si, convergentes com os demais elementos dos autos e desprovidos de qualquer indício de má-fé, razão pela qual ostentam plena idoneidade probatória.

É pacífico o entendimento de que os
depoimentos de policiais
, quando prestados em juízo e em harmonia com o conjunto probatório, constituem meio de prova válido e suficiente à formação do juízo condenatório, sobretudo quando não há quaisquer indícios de falsa imputação ou elemento concreto que comprometa a credibilidade dos relatos prestados pelos agentes públicos, como se verifica na hipótese.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

I. (...). 9.
A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, desde que colhido sob o crivo do contraditório, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp nº 3.004.456/PA (2025/0277799-4), Relator (a): Ministra
Maria Marluce Caldas
, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 26/11/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL. IDONEIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. ANTECEDENTES CRIMINAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO PARCIAL.

(...).
O depoimento de policiais que realizaram a diligência de prisão constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, desde que compatível com as demais provas produzidas e uma vez que foram prestados em juízo sob o contraditório
.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004908-86.2013.8.14.1875 – Relator (a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2025 – Publicado em 12/12/2025).
Grifei

Cumpre salientar, ainda, que, na linha da
jurisprudência
consolidada das
Cortes Superiores
, especialmente do
Superior Tribunal de Justiça
, o
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, possui natureza
plurissubsistente
e de
conteúdo múltiplo
, configurando-se com a prática de qualquer dos
verbos nucleares
ali descritos, tais como “guardar”, “ter em depósito”, “transportar” ou “trazer consigo”, sendo, portanto,
prescindível
a comprovação da efetiva comercialização da substância entorpecente.

Confira-se:
“É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final.”
(STJ – REsp nº 1.384.292/MG (2013/0168404-8), Relator (a): Ministro
ROgÉrio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020).

Nesse contexto, a caracterização do delito independe da demonstração de atos concretos de venda, bastando que as circunstâncias do caso evidenciem a destinação mercantil da droga, a partir de elementos como a quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento e o contexto da apreensão, exatamente como verificado na hipótese dos autos.

Diante desse cenário, o acervo probatório revela-se robusto, harmônico e suficiente para embasar a condenação, inexistindo dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a
materialidade
e a
autoria delitivas
, razão pela qual
não acolho
o
pleito absolutório
, mantendo-se incólume o édito condenatório.

3. DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO

A defesa requer, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta imputada ao apelante para o delito previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, sob o argumento de que a substância apreendida seria destinada ao
consumo pessoal
, inexistindo elem
entos concretos indicativos
de
mercancia ilícita
.

A pretensão, igualmente,
não merece acolhimento
.

Nos termos do
art. 28, §2º, da Lei de Drogas
, a distinção entre o
tráfico ilícito de entorpecentes
e o
porte para consumo pessoal
deve ser realizada a partir da análise das
circunstâncias
do
caso concreto
, considerando-se, dentre outros fatores, a
natureza
e a
quantidade
da
substância apreendida
, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta social e antecedentes.

No caso em exame, verifica-se a apreensão de múltiplas espécies de entorpecentes — ‘maconha’, ‘cocaína’ e ‘óxi’ —, em quantidade relevante e, sobretudo,
fracionadas em diversos invólucros
, circunstância que, conforme reiteradamente reconhecido pela
jurisprudência
, constitui forte indicativo de destinação mercantil.

Além disso, o apelante foi abordado em contexto previamente apontado como
local
de
comercialização de drogas
, após informações repassadas por equipe policial acerca de sua atuação na distribuição de entorpecentes, sendo surpreendido em via pública, ocasião em que, ao avistar a viatura,
descartou a sacola contendo parte do material ilícito
, comportamento que evidencia
tentativa de ocultação
e se mostra
incompatível
com a
mera condição de usuário
.

Ademais, conforme já destacado, há registro de que o apelante, no momento da abordagem, admitiu a prática do tráfico ilícito, circunstância que, embora deva ser valorada com cautela, constitui elemento adicional de convicção quando corroborado pelos demais dados probatórios.

Curial ressaltar que, na linha da
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal
, evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas, mostra-se
inviável
a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal, quando o conjunto probatório indica, de forma harmônica, a destinação mercantil da substância apreendida.

Nesse sentido:
“(...) Resta inviável o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se os elementos probatórios demonstram, de forma harmônica, que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita. (...)”
(TJ/PA –
Apelação Criminal – nº
0008112-71.2019.8.14.0051 – Relator (a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025 – Publicado em 28/04/2025).

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

Apelação. Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Pleito absolutório ou desclassificatório. Inviabilidade.

(...).
A expressiva quantidade e a diversidade de substâncias apreendidas, associadas às circunstâncias do flagrante anteriormente delineadas, evidenciam a atuação do réu na mercancia ilícita de entorpecentes, afastando qualquer hipótese de insuficiência probatória ou de desclassificação da conduta
. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança púbica. Negativa do réu isolada. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. (...). Negado provimento.
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 1509095-39.2025.8.26.0378, Relator (a):
Guilherme de Souza Nucci,
Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Itu – 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Data do Julgamento: 19/03/2026, Data de Registro: 19/03/2026).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. OPERADO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. (...). 4.
Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, constituem prova idônea para embasar o decreto condenatório, especialmente quando coerentes e harmônicos entre si, descrevendo a abordagem do réu em local conhecido como ponto de tráfico de drogas
. 5.
A quantidade de droga apreendida (3g) fracionada em 50 porções, a posse de dinheiro trocado, o local da abordagem (conhecido ponto de tráfico) e o comportamento do réu no momento da abordagem (tentativa de evasão) demonstram finalidade mercantil da conduta, sendo inviável a desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei de Drogas
. 6.
A condição de usuário não exclui a prática do tráfico, sendo comum que dependentes químicos comercializem entorpecentes para sustentar o próprio vício
. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 50011108220238210033, Relator (a):
Marcio Schlee Gomes
, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 18/12/2025, Data de Publicação: 19/12/2025).
Grifei

Assim,
inexistindo
elementos que autorizem a desclassificação da conduta para o
art. 28 da Lei de Drogas
, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no
art. 33,
caput
, do referido diploma legal
.

4. DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pugna pela
redução
da
pena-base
ao
mínimo legal
, bem como pelo
redimensionamento
da reprimenda, ao argumento de
indevida valoração
das
circunstâncias judiciais
e da
agravante
da
reincidência
.

Todavia, razão
não assiste
à defesa.

Na
primeira fase
da dosimetria, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a
pena-base

acima
do
mínimo legal
com fundamento em circunstâncias concretas extraídas dos autos, especialmente no que concerne à
maior reprovabilidade
da conduta e às circunstâ
ncias do crime
, notadamente em razão da
variedade de entorpecentes apreendidos
e da
forma de acondicionamento
em
múltiplas porções
, indicativas de mercancia, à luz dos
art. 59 do CP
e
art. 42, da Lei nº 11.343/06
.

Tal fundamentação revela-se idônea e suficiente, não se tratando de mera reprodução de elementares do tipo penal, mas de circunstâncias que efetivamente
extrapolam
o ordinário do delito, legitimando a
exasperação
da
pena-base
.

Cumpre destacar que a fixação da pena insere-se no âmbito da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
do magistrado, a qual deve observar os parâmetros do
art. 59 do Código Penal
, sendo legítima a elevação da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis
devidamente fundamentadas.

Ademais, é firme o entendimento de que a existência de uma única circunstância judicial negativa já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme orientação consolidada na
jurisprudência
, inclusive na
Súmula nº 23 do TJPA
.

Neste sentido:
“Portanto, inviável, portanto, a redução da pena-base ou a alteração do quantum de exasperação das vetoriais negativas, dada a fundamentação idônea empregada na dosimetria da pena. Inteligência da Sumula nº 23 do TJPA.”
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800076-71.2021.8.14.0104 – Relator (a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2025 – Publicado em 29/04/2025).

Na
segunda fase
, a eventual incidência da
agravante
da
reincidência
mostra-se legítima, desde que devidamente comprovada nos autos, consoante
Certidão de Antecedentes Criminais
(ID 32152165) não havendo falar em
bis in idem
, por se tratar de circunstância diversa daquela analisada na primeira fase.

Na
terceira fase
, inexistindo causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas em favor do apelante, mantém-se a reprimenda final fixada na sentença.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, devendo ser mantida nos exatos termos fixados pelo Juízo de origem.

5. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa requer a
fixação
de
regime inicial menos gravoso
.

Sem razão
.

O
regime inicial fechado
foi fixado com fundamento na quantidade de pena aplicada, bem como na condição de
reincidente
do apelante, circunstâncias que, nos termos
do art. 33, §2º, do Código Penal
, autorizam a imposição do regime mais gravoso.

Ademais, a
gravidade concreta
da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, também justifica a manutenção do
regime inicial fechado
, inexistindo
ilegalidade
a ser sanada.

6. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa pleiteia a
concessão
do
direito de recorrer em liberdade
.

Todavia, por falta de amparo legal,
não se conhece
de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, notadamente diante da
jurisprudência
desta
Corte de Justiça
, que proscreve a utilização do recurso como
sucedâneo
de
habeas corpus
, nos termos do
art. 30, inciso I, alínea “a”
, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Nesse sentido:
“Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de habeas corpus.”
(TJ/PA –
Apelação Criminal
– Nº 0801141-47.2023.8.14.0067 – Relator (a):
Kédima Lyra
– 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2024 – Publicado em 30/10/2024).

Não obstante, em observância ao
princípio da ampla defesa
e à
garantia constitucional
da
liberdade de locomoção
, analiso a matéria
de ofício
e não verifico a existência de qualquer
ilegalidade manifesta
ou
teratologia
apta a justificar a concessão do benefício, sobretudo porque a manutenção da custódia encontra respaldo nos elementos concretos dos autos, conforme justificado pelo juízo sentenciante,
in verbis
:
“A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, ante a reiteração criminosa e a periculosidade do agente.”
(ID 32152228)

Com efeito, observo que a
manutenção
da
custódia cautelar
encontra respaldo na
necessidade
de
garantia da ordem pública
, considerando a
gravidade concreta
do delito e as
circunstâncias
da prática ilícita, notadamente o
risco
de
reiteração criminosa
.

Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art
. 312 do Código de Processo Penal
.

Dessa forma,
não conheço do pedido
e, de ofício,
deixo de acolher
a
pretensão
de
recorrer em liberdade
.

7. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Por fim, requer a defesa a
concessão
de
efeito suspensivo
ao recurso.

O pleito
não comporta acolhimento
.

Nos termos do
art. 597 do Código de Processo Penal
, o recurso de apelação, em regra, não possui efeito suspensivo automático, especialmente no que concerne à execução da pena, não se verificando, no caso concreto, elementos aptos a justificar a excepcional concessão da medida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso interposto em favor de
ERENILSON BRITO FERNANDES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória ora combatida, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026